Tribunal: STF
Processo: ARE 1239188
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. DOLO DE AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. Caso em que se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.